Tribunal: TJMT
Processo: 0003694-35.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003694-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHONE CARLOS FERREIRA UEDA (VÍTIMA), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

QUALIFICADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.PRELIMINARES DE NULIDADE
– INTENÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DE INDUZIR OS JURADOS A PARCIALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA EM PLENÁRIO – 2. ERRO NA DATA E HORÁRIO DO CRIME APONTADOS NA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS ESCLARECIDAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
3. MÉRITO
-

PLEITO DE NOVO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO – 4. PENA BASILAR – MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 4.1. CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – 4.2. REPROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – 4.3. MOTIVOS DO CRIME – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 4.4.
PREJUDICIALIDADE DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INAPTIDÃO PARA
EXASPERAR A PENA-BASE – SÚMULA Nº. 444 DO STJ – 5. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA – ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME – PRECEDENTES DO STJ – 6.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – 7.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MATÉRIA NÃO QUESITADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – DELITOS PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – 8. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI Nº. 10.826/03) – DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº. 10.826/03) –
SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA Nº 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO –
CALIBRE .9MM. ATUALMENTE DE USO PERMITIDO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS

– PRELIMINARES REJEITADAS
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se quanto à suposta nulidade decorrente de eventual intenção do juiz presidente de induzir juízo de parcialidade nos jurados, não houve irresignação da defesa logo após sua ocorrência, conforme exige o art. 571, VIII, do CPP, tal insurgência defensiva encontra-se preclusa;

2. Inviável o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de alegado equívoco na denúncia quanto ao dia e horário da morte da vítima, se devidamente esclarecido aos jurados que na inicial acusatória foi consignada a data constante do Boletim de Ocorrência relativa ao momento em que o cadáver da vítima foi localizado, sendo que como a perícia técnica evidentemente é realizada a posteriori do encontro do cadáver, só então, constatou-se a hora aproximada do homicídio. Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado pelo equívoco na denúncia quanto à data e hora do crime, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP);

3.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

4.1. Este e. Tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado nº. 49 da TCCR/TJMT, de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
;

4.2. A multiplicidade de disparos de arma de fogo –
in casu
, cerca de doze – demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando as circunstâncias negativas do crime já previstas no tipo penal;

4.3. Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de Homicídio, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como motivo negativo do crime na primeira fase da dosimetria penal;

4.4. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão dos antecedentes, conduta social ou personalidade negativas ou de qualquer outra circunstância judicial;

5.
E
m harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

6.
Se na fase policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a decisão de pronúncia e, certamente, para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP;

7. Não tendo sido, a consunção de crimes, tese requerida como quesito a ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, não pode o Tribunal
ad quem
, reconhece-la em respeito não só ao princípio da soberania das decisões do Júri, mas, também, diante da ocorrência da preclusão sobre o tema. Ademais, tendo sido o delito de porte ilegal de arma de fogo praticado em momento distinto ao do homicídio, tratando-se de fatos nitidamente autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção, não havendo, portanto, que se cogitar de absolvição;

8. Diante da s
uperveniência da Portaria nº 1.222 do Comando do Exército, publicada no Diário Oficial da União em 12.8.2019, trazendo no rol de calibres nominais de armas e munições de uso permitido o calibre .9mm, armamento que o réu portava, impositiva a desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
art. 16, Lei nº. 10.826/03)
para Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art. 14, Lei nº. 10.826/03)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thalisson de Oliveira Mello
, contra a sentença em que se materializou a decisão do tribunal do júri, condenando-o como autor dos crimes de
Homicídio qualificado
(art.
121, §2º, I e IV, CP) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei nº. 10.826/03), à pena de
30 anos, 3 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
50 dias-multa
(Id. 96438545).

Em suas razões recursais,
preliminarmente
, alegou que o juiz presidente do Tribunal do Júri apresentou nítida
intenção de induzir juízo de parcialidade
nos jurados,
“havendo clara e evidente intimidade entre os jurados e o magistrado e sobretudo com o promotor de justiça, que teve conversa íntima com todos os jurados”
.

Além do mais, sustentou a existência de
erro na data e horário do crime
apontados na denúncia, o que teria acarretado prejuízo à sua defesa.

No
mérito
, requereu a nulidade do julgamento alegando que a
decisão
dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, mormente porque teria se amparado em
prova colhida exclusivamente na fase inquisitiva
.

Entretanto, se vier a ser vencido nessa tese, almejou a
extirpação da condenação por autoria do crime do art. 16 da Lei nº. 10.826/03
, aplicando-se o
princípio da consunção
; a fixação da pena basilar quanto ao crime de
Homicídio no mínimo legal
ou, ao menos, que seja adotada a
fração de 1/6 para exasperação da pena basilar
(Id. 96438556).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 96438559).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo
provimento parcial
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 102739998):

“Sentença penal condenatória – réu condenado pelas condutas tipificadas pelo artigo 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado) c/c artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente a pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – decisão dos jurados contrária a prova dos autos – excesso na fixação da pena pelo magistrado – caracterização do princípio da consunção entre o delito de homicídio e porte ilegal de arma de fogo – pretensão defensiva parcialmente procedente – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e confirmado na fase judicial e em sessão plenária que permite sustentar a condenação do réu conforme decidido pelo Conselho de Sentença – manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima – existência de provas contundentes – ausência de prejuízo a defesa por mero erro material – arguição de nulidade preclusa – viável o recálculo da pena para extirpar as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes, conduta social e personalidade do agente a ambos os crimes pelos quais o acusado foi condenado – Súmula 444 do STJ – precedentes judiciais – De ofício, que seja reconhecida a confissão espontânea e ainda a desclassificação do crime capitulado no artigo 16 para o artigo 14 ambos da Lei nº 10.826/2003 diante de novel legislação mais benéfica ao réu à luz do artigo 5º, inciso XL da CF/88 e artigo 2º do CP. Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento parcial”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022